Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESACATO E DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA DOS BOMBEIROS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 2a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘e’ DO CP IMPROCEDENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de desobediência, improcedem os pleitos absolutório e de atipicidade de condutas.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou bombeiros militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos.
4. A condenação quanto ao crime de desobediência é de rigor, visto que o acusado adentrou dolosamente com sua motocicleta na área de resgate delimitada pelos bombeiros militares e desprezou, sucessivamente, as ordens emanadas pelos agentes públicos para que se afastasse do local e parasse com a balbúrdia, o que caracteriza o delito do art. 330 do CP.
5. O caso em exame não se trata de simples infração administrativa; a ordem de parada não foi emanada por autoridade de trânsito, mas sim por bombeiros militares, no exercício de suas precípuas atividades.
6. Incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘e’ do CP, uma vez que não existia tumulto no local do acidente. A verdade é que o apelante foi o causador da balbúrdia, sendo a única pessoa que invadiu a área delimitada pelos agentes públicos e acelerou a moto fazendo fumaça na direção dos bombeiros e ainda os xingou reiteradamente.
7. A condição de reincidente do réu, ainda que não seja específico e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto, a teor do art. 33, parágrafos 2o e 3o do CP.
8. A finalidade precípua da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é justamente ressocializar o apenado; in casu, ainda que o réu tenha cumprido integralmente a pena pelo delito anterior a que foi condenado, depreende-se que o acusado voltou a praticar crimes.
9. Nesse quadro, o art. 44, inciso II c/c parágrafo 3o do Código Penal não permite que se conceda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, mormente quando a medida não é socialmente recomendável.
10. Recurso conhecido e desprovido.